Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720449-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUILHERME RIO BRANCO OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por GUILHERME RIO BRANCO OLIVEIRA em face do despacho de ID 59392416, que registrou a inexistência de pedido liminar nos autos da revisão criminal, proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida nos autos da ação penal no 0001620-48.2018.8.07.0001, na qual condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 dias-multa, calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A pretensão está lastreada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Em suma, o requerente defende a nulidade da prova originária e por derivação, sob o argumento de a busca pessoal e domiciliar terem sido realizadas pelos agentes de polícia sem autorização judicial, situação flagrancial, consentimento ou justa causa. Considera caracterizados o periculum in mora, haja vista a iminência da expedição de mandado de prisão em desfavor do requerente, e o fumus boni iuris, ante a ilegalidade da abordagem policial e da invasão de domicílio. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo “sobrestamento da execução penal para suspender os efeitos da condenação imposta ao revisionando, com a imediata comunicação a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, até o julgamento definitivo da presente revisão criminal”. No mérito, requer “seja declarada a ilegalidade da invasão de domicílio e da busca pessoal”. É o relato do necessário. Decido. Admito o pedido de reconsideração, recebendo-o como emenda. Embora não conte com previsão em lei, a concessão de liminar em revisão criminal é admitida em casos excepcionalíssimos, quando robustamente demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido (à luz dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal) de modo a desestabilizar – de pronto – o juízo de certeza advindo da coisa julgada. Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (...) (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu (...) (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184)”; “AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. (...) (Acórdão 952471, 20160020126358RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381)” A liminar em revisão criminal somente se justifica quando a ofensa se mostra aberrante, cristalina – devendo, em contrário, ser priorizado o respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada. No que importa ao deslinde da matéria ora em análise, o requerente postula a rescisão do acórdão transitado em julgado que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 550 dias-multa, calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em síntese, defende a nulidade da prova originária e por derivação, sob o argumento de a busca pessoal e domiciliar terem sido realizadas pelos agentes de polícia sem autorização judicial, situação flagrancial, consentimento ou justa causa. A despeito dos argumentos em apreço não se vislumbra nesta análise perfunctória – típica dos julgamentos liminares – contrariedade manifesta à evidência dos autos, tampouco a existência de novas provas da inocência do acusado ou circunstâncias que autorizem a redução da reprimenda, exigidas para os fins de concessão da liminar com base no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório (REsp 1.111.624/SP). Ademais, a Revisão Criminal ajuizada com fundamento no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal deve ser instruída com prova inédita, firme e coerente, apta a produzir juízo de certeza irrefutável quanto ao equívoco do decreto condenatório com trânsito em julgado. E, numa análise de plano, não é possível constatar a existência de provas novas, tampouco a ocorrência, de forma nítida e inequívoca, de grave erro judiciário no decisum que, fundado nas provas da ação penal, reconheceu hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Extrai-se que a ação dos policiais está amparada em fortes indícios de prática delitiva. A abordagem pessoal foi antecedida por um evento de imprudência do acusado na condução do veículo, seguido da ofensa dirigida ao policial que dirigia viatura descaracterizada. Já o ingresso na residência decorreu da apreensão de drogas com a passageira, que confirmou tê-las adquirido do revisionando e franqueou a entrada no apartamento em que ambos residiam. Em arremate, destaca-se que, quanto a crimes permanentes, qualquer discussão sobre a autorização para entrada se mostra irrelevante, diante da causa provável da ocorrência de crime. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator